Tribunal: TJES
Processo: 0028884-08.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028884-08.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY BRAGANCA PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028884-08.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY BRAGANCA PEREIRA, FABRICIO HENRIQUE ADRIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIOS. LAUDO DISPENSÁVEL. 1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
2. Recurso improvido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028884-08.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY BRAGANCA PEREIRA, FABRICIO HENRIQUE ADRIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, consta na denúncia:

(...) os denunciados de comum acordo e com união de vontades, com ânimo de furtar, na noite do dia 26 ou madrugada do dia 27 de setembro de 2018, se deslocaram juntos na motocicleta Yamaha, placa MSI 6220, até o bairro Araçás, neste município, e vendo a motocicleta Honda CG 125, placa LNT 4774, de propriedade da vítima Jeferson Dias da Cruz, estacionada no acostamento da igreja no mencionado bairro, decidiram furtá-la e para tanto, enquanto FABRÍCIO ficou dando cobertura à ação criminosa, WESLEY desceu do banco do carona e passou a empurrá-la e a tentar ligá-la usando uma chave micha.

Ocorre que, Policiais Militares que haviam visto os DENUNCIADOS passando por eles momentos antes do furto em atitude suspeita, resolveram segui-los para saber o que pretendiam fazer e, ao visualizarem WESLEY empurrando e forçando uma chave em sua ignição e FABRICIO na motocicleta YAMAHA próximo a ele, os abordaram.

Ao verificarem o que o denunciado WESLEY usava para ligar a motocicleta Honda, os Policiais Militares constataram que se tratava de uma chave micha. Posteriormente, ainda constataram que a motocicleta que a motocicleta Yamaha na qual haviam visto os DENUNCIADOS e que estava na posse e sendo conduzida por FABRÍCIO apresentava indícios de adulteração em seu número de chassi.

Se não fosse o bastante e ai realizar buscas pessoais nos DENUNCIADOS, os Policiais Militares encontraram e apreenderam uma “bucha” da droga ilícita conhecida como “MACONHA” na posse de WESLEY.

Apesar dos DENUNCIADOS terem confessado inicialmente aos Policiais Militares que haviam furtado a motocicleta Honda e estavam tentando ligar seu motor usando a chave micha quando foram flagrados em seu ato, ambos se reservaram no direito de ficar em silêncio seus interrogatórios perante a Autoridade Policial. [...]

Encerrada a instrução, o juízo singelo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelante pelas prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal, impondo-lhes pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, tendo substituído as penas privativas de liberdade, por duas restritivas de direitos.

A nobre Defensoria Pública apresentou suas razões requerendo, inicialmente, a absolvição dos apelantes, sustentando a fragilidade do conjunto probatório.

Pugna, ainda, pelo decote da qualificadora da utilização de chave falsa, diante da ausência de prova pericial.

Após analisar os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/49), boletim unificado (fls. 25/28), termos de declaração (fls. 10/15), auto de qualificação e interrogatório (fl. 18), auto de apreensão (fl. 08), somados aos depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, conforme transcrito na r. Sentença:

(...) Narrou o PMES Alexandre Vinícius Bimbato Moreira, em juízo (mídia audiovisual de fl. 206), lembrar-se do fato ocorrido; que estavam em moto-patrulhamento no dia dos fatos, no bairro Araças, no local conhecido como “rua dos peixes”; que uma moto com dois rapazes a bordo passou pela guarnição; que decidiram fazer o acompanhamento dos indivíduos, uma vez que no local comumente são praticados crimes de furto; que no final na rua, visualizaram que um dos indivíduos já havia desembarcado e estava empurrando a moto, enquanto o outro o aguardava; que, no momento da abordagem, um rapaz se identificou como o proprietário da motocicleta e fora conduzido para a delegacia; que confirma o teor do depoimento que prestou em esfera policial.

Soma-se a isto, o depoimento prestado em esfera policial pelo também PMES, Dyego Queiroz Siqueira, nos seguintes termos:

[...] que durante patrulhamento na rua Hélia Maria Braga Ferlin, bairro Araçás, as MP's 749 e 493 se depararam com dois indivíduos a bordo de uma motocicleta da marca Yamaha, cor prata, de placa MSI 6220, onde o garupa mostrava nervosismo, olhando ao seu redor, levantando a suspeita da guarnição, a qual os acompanhou visualmente e no momento em que os militares se aproximara, o nacional Wesley Bragança Pereira, 21 anos, foi flagrado empurrando e forçando uma chave na ignição da motocicleta Honda CG, cor verde, placa LNT 4770, e próximo dele a bordo da motocicleta Yamaha estava Fabrício Henrique Adriano, 24 anos. Foi dada voz de abordagem aos indivíduos e durante busca pessoal foi encontradp no bolso de Wesley, uma (01) bucha da substância semelhante à maconha, já com Fabrício nenhum ilícito foi encontrado. Porém, na busca veicular foi encontrada uma chave micha na ignição da motocicleta que era empurrada por Wesley, indagado sobre a chave e o que estava fazendo no local, os mesmos confessaram que estavam tentando furtar esta motocicleta, logo após o proprietário, senhor Jeferson, se apresentou no local e disse que a motocicleta Honda CG era de sua posse e não conhecia os suspeitos [...].

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Portanto, impossível acolher o pleito absolutório formulado, diante da robustez de provas coligidas ao caderno processual.

No que se refere ao pedido de decote da qualificadora, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Imperioso se faz destacar a possibilidade de aplicação da qualificadora da utilização de chave falsa sem que haja o laudo pericial, restando autorizada a supressão pela prova testemunhal, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

(...) O art. 167 do Código de Processo Penal dispõe que "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". III - In casu, "Os policiais, nas duas fases processuais, informaram que encontraram a chave mixa dentro do veículo e a testaram na porta, sendo que esta funcionou para abrir e trancar a porta", assim como, "o réu também confirmou o uso da chave mixa em juízo, esclarecendo que já havia feito a chave dias antes, e ao passar pelo local, viu o veículo estacionado, e foi testá-la para ver se abria o carro, e como a chave funcionou para abrir o veículo, ingressou no automóvel e iniciou os atos de subtração". Tais circunstâncias inviabilizam a realização de corpo de delito, pois ao abrir o veículo, o paciente não deixou vestígios, de modo que, a qualificadora do emprego de chave falsa se encontra devidamente comprovada pela confissão do paciente e pelos relatos da vítima e da autoridade policial, inexistindo portanto, flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 617.460/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

Dessa forma, restou amplamente demonstrado nos autos, que os apelantes agiram mediante utilização de chave falsa.

Nesse sentido, o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

Ocorre que, o uso de chave falsa para tentar dar ignição em uma motocicleta não deixa efetivos vestígios periciáveis, ao passo que sua utilização foi devidamente comprovada nos autos por meio da apreensão do objeto (Auto de Apreensão de fl. 08) e do relato da testemunha policial que visualizou um dos acusados utilizando-a na ignição da motocicleta furtada (...).

Portanto, deve ser mantida a condenação, nos moldes da r. Sentença.

Diante de tais argumentos, nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)